Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Supergasbrás Energia Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Ile Saint-Lous Empreendimentos Ltda. e outros –, rejeitara a impugnação e determinara o prosseguimento do executivo. Segundo o provimento guerreado, inviável conceder efeito suspensivo à impugnação, tendo em vista que não evidenciara a agravante a existência de risco de dano grave ou de difícil e incerta reparação caso o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, aliado ao fato de que a argumentação desenvolvida não se reveste de relevância, pois adstrita a reprisar os argumenos deduzidos na fase cognitiva. Pontuara o julgado, outrossim, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, afigurando-se legítima a devolução desse valor debitado de forma genérica à agravante pela sentença. Salientara o decisório, alfim, que, conquanto tenha apontado equívoco no valor dos honorários advocatícios de sucumbência, não explicara em que consiste esse erro, olvidando-se de indicar o importe correto. Inconformada, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a cassação ou a desconstituição do decisório arrostado para que (i) seja suspenso o cumprimento de sentença até que ocorra o trânsito em julgado do título executivo; (ii) seja decotado do crédito executado o valor correspondente aos honorários periciais, ou, alternativamente, não incidam juros de mora sobre o importe relativo a esses acessórios; e, outrossim, (iii) não incida o percentual de 18% (dezoito por cento) como base dos honorários advocatícios de sucumbência. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Quanto ao mérito, alegara, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento provisório de sentença e, regularmente intimada, ofertara seguro garantia judicial em valor superior a 30% (trinta por cento) ao alcançado pelo crédito executado, acrescido, ainda, do valor da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e formulara impugnação. Destacara que, na impugnação que formulara, postulara que o incidente fosse recebido com efeito suspensivo, o que fora indeferido pelo provimento guerreado. Defendera a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do título executivo, porquanto pode ser afastada a condenação que lhe fora debitada. Assinalara que o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença poderá ocasionar-lhe danos graves, pois há sérias dúvidas de que as agravadas tenham arcado com as despesas que individualizaram durante a fase cognitiva e, caso essa tese seja acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, restará caracterizada a inexigibilidade da obrigação exequenda, legitimando a suspensão do executivo. Apontara, outrossim, o excesso de execução decorrente da cobrança indevida de honorários periciais. Assinalara que as agravadas somente postularam o ressarcimento dos honorários periciais na emenda à petição que deflagrara o cumprimento de sentença, o que não afigura-se possível, devendo ser reconhecida a preclusão da oportunidade para postularem aludida verba. Consignara, ainda, que o título executivo não debitara-lhe a obrigação de devolver aos agravados o importe despendido em pagamento aos honorários periciais, inviabilizando a execução desse importe. Ressaltara que a sentença que resolvera a pretensão formulada pelas agravadas fixara os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e o acórdão que resolvera a apelação majorara os honorários em 5% (cinco por cento), totalizado a verba advocatícia em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Observara que o Superior Tribunal de Justiça majorara os honorários em 20% (vinte por cento). Realçara que, a seu turno, as agravadas postularam, no cumprimento de sentença, honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação sem lastro material. Observara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Supergasbrás Energia Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Ile Saint-Lous Empreendimentos Ltda. e outros –, rejeitara a impugnação e determinara o prosseguimento do executivo. Segundo o provimento guerreado, inviável conceder efeito suspensivo à impugnação, tendo em vista que não evidenciara a agravante a existência de risco de dano grave ou de difícil e incerta reparação caso o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, aliado ao fato de que a argumentação desenvolvida não se reveste de relevância, pois adstrita a reprisar os argumenos deduzidos na fase cognitiva. Pontuara o julgado, outrossim, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, afigurando-se legítima a devolução desse valor debitado de forma genérica à agravante pela sentença. Salientara o decisório, alfim, que, conquanto tenha apontado equívoco no valor dos honorários advocatícios de sucumbência, não explicara em que consiste esse erro, olvidando-se de indicar o importe correto. Inconformada, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a cassação ou a desconstituição do decisório arrostado para que (i) seja suspenso o cumprimento de sentença até que ocorra o trânsito em julgado do título executivo; (ii) seja decotado do crédito executado o valor correspondente aos honorários periciais, ou, alternativamente, não incidam juros de mora sobre o importe relativo a esses acessórios; e, outrossim, (iii) não incida o percentual de 18% (dezoito por cento) como base dos honorários advocatícios de sucumbência. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pela agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da impugnação, com a conseguinte liquidação da sentença e determinação de prosseguimento da execução, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento provisório que formulara almejando que: (i) seja suspenso o cumprimento de sentença até que ocorra o trânsito em julgado do título executivo; (ii) seja decotado do crédito executado o valor correspondente aos honorários periciais, ou, alternativamente, não incidam juros de mora sobre o importe relativo a essa verba; e, outrossim, (iii) os honorários de sucumbência sejam modulados. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que ressoa impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença manejado pelos agravados em desfavor da agravante ainda não transitara em julgado. Contudo, elucidado o apelo e aviado recurso constitucional, fazem-se presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 520 do Código de Processo Civil para que seja deflagrado o cumprimento provisório do julgado. Esse dispositivo preceitua o seguinte: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:” Com efeito, havendo a agravante manejado recurso especial em face do acórdão que rejeitara o apelo que aviara, ressoa inexorável que a sentença encontra-se impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando o cumprimento provisório do que fora resolvido. A simples interposição do recurso especial pela agravante não traduz óbice à deflagração do cumprimento provisório do julgado, notadamente quando já rejeitado o apelo manejado em face da sentença que acolhera a pretensão formulada pelos agravados. Como cediço, porquanto deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[1], o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que destituído de efeito suspensivo geral e imediato, e o efeito suspensivo passível de lhe ser agregado é que, acaso obtido, obstar o processamento da pretensão executória. Não ocorrente essa excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver a reforma da sentença exequenda, obstacularizando o cumprimento provisório do julgado, compete à agravante socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando a agregação de aludido atributo ao apelo constitucional que maneja. Como não fora noticiado deferimento neste sentido, resolvidos os embargos de declaração manejados em face do acórdão que desprovera o apelo aviado pela agravante, afigura-se cabível a deflagração do cumprimento provisório da sentença, na situação concreta dos autos. Outrossim, deve ser registrado que, como é cediço, a impugnação ao cumprimento (provisório ou definitivo) de sentença, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas à fase executiva da ação ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 525, caput)[2], não está municiada com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido à impugnação ao cumprimento de sentença em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a fase executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 525, §6o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 525 (...) §6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (...)” Da literalidade do preceptivo trasladado emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, aliados aos outros requisitos encadeados – se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação -, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, não estando a impugnação dependente da prévia segurança do Juízo, não pode, obviamente, ser municiada ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a fase executiva dos efeitos inerentes à sua natureza satisfeita, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo judicial que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, a impugnação ao cumprimento de sentença, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não tem efeito suspensivo, somente podendo ser-lhe agregado esse atributo quando garantido o executivo e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Comentando o tema Luiz Guilherme Marinone[3] pontua o seguinte: “O oferecimento de impugnação não obsta por si só o prosseguimento da execução – não tem efeito suspensivo. Pode o juiz, entretanto, determinar a paralisação da execução, desde que: a) haja requerimento da parte; b) se convença da relevância dos fundamentos do impugnante; c) seja a execução manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou de incerta reparação ao executado; e d) já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 525, § 6.o, CPC). A garantia da execução a que se refere a lei é ampla, de modo que a penhora, o depósito ou a caução deve abranger não apenas o valor do principal, mas também todos os consectários, tais como juros e correção monetária, multas incidentes, custas judiciais e honorários advocatícios. O efeito suspensivo pode ser concedido a qualquer tempo enquanto pendente o cumprimento de sentença. É evidente que, ao organizar a execução forçada dessa maneira, está o legislador infraconstitucional a densificar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5.o, XXXV, CF), priorizando a eficácia da sentença condenatória ao pagamento de quantia. Não sendo relevantes os fundamentos da impugnação, ainda que o prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação, é defeso ao juiz determinar a suspensão da execução (STJ, 3.a Turma, MC 13.086/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.2007, DJ 21.08.2007). É preciso observar que, em face da autoridade da coisa julgada, há presunção legal em favor do direito do exequente, e, portanto, a favor do prosseguimento da execução. Quer isso dizer que a suspensão da execução só pode ter lugar se o juiz apontar, através de raciocínio argumentativo, que a relevância dos fundamentos da impugnação é tal que se sobrepõe à sentença condenatória e à prioridade que o legislador emprestou ao seu cumprimento.” No mesmo sentido é o entendimento de Nelson Nery Junior[4] que assim preconiza: “A ação de impugnação ao cumprimento da sentença será recebida, como regra, sem efeito suspensivo. Isso significa que, ainda que o executado impugne o cumprimento da sentença, a execução prosseguirá. Quando ocorrerem, simultânea e cumulativamente, as situações previstas no § 5.o da norma comentada: a) relevância dos fundamentos da impugnação; e b) risco de o prosseguimento da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o juiz tem o dever de atribuir à impugnação efeito suspensivo, suspendendo-se o curso do cumprimento da sentença, até o julgamento da ação de impugnação. A conjunção aditiva “e”, contida no dispositivo, indica que devam ser cumulativos os requisitos para que se dê a suspensão. Embora a expressão ‘poderá’, contida na norma, pareça indicar faculdade do juiz, presentes esses dois requisitos, a suspensão se impõe, porquanto não há discricionariedade judicial na hipótese, mas direito subjetivo da parte à suspensão.” Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido por essa Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença é medida de índole excepcional e não possui caráter imperativo, cabendo ao Magistrado, caso a caso, e conforme o seu livre convencimento, sempre de forma concretamente motivada, examinar a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo. 3. 0 pedido de suspensão do cumprimento de sentença não merece prosperar, eis que o seu prosseguimento não se revela manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, pressuposto indispensável ao excepcional sobrestamento do feito, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. (...) 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1255198, 07268026120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DE RECOMPRA ORIUNDOS DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença depende da presença de três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução (art. 525, § 6°, do CPC). 2. Não atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora dos valores recebidos pelo processo de recompra dos Certificados da Dívida Pública pelo FIES, o cumprimento de sentença deve ter prosseguimento com a expedição do alvará em favor do exequente. 3. Agravo de Instrumento n° 0720655-19.2019.8.07.0000 conhecido, mas não provido. Agravo de Instrumento n° 0718560-16.2019.8.07.0000 conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1229538, 07206551920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. ART. 521, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO NO AUTOS. DESCABIMENTO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DE VALORES NA PLANILHA DO CREDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE EM SENTENÇA. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS CONTRA O DEVEDOR. QUANTIA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra insculpida no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, que permite a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, requer não apenas o depósito suficiente, mas, também, fundamentos relevantes que demonstrem a manifesta possibilidade de se causar grave dano de difícil ou incerta reparação. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1088646, 07170711220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. MULTA DE 10%. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. "EXCEPTIO DECLINATORIA QUANTI". INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ante a ausência de demonstração que prosseguimento da execução é apto a causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do artigo 525, §6o, do CPC. (...) 11. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1076795, 07136848620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, conquanto tenha a agravante ofertado seguro garantia idôneo e suficiente para viabilizar a satisfação do débito exequendo[5], inviável municiar a impugnação que formulara com efeito suspensivo. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual a impugnação ao cumprimento de sentença não está municiada de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além da penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo dos demais requisitos, a saber, os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o que não ocorre na hipótese. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, e, assim, os atos de expropriação patrimonial, dependem do trânsito em julgado do título executivo, salvo prestação de garantia suficiente por parte do credor de molde a acautelar o executado (CPC, 520, IV). E, no caso, não se controverte sobre essa condição e a argumentação desenvolvida pela agravante não está revestida de plausibilidade e relevância, pois, conforme bem apurado pelo decisório agravado, pretende reprisar na fase executiva debate sobre a matéria pertinente à fase cognitiva. Com efeito, não inovara o que já arguira nem evidenciara a subsistência de questão passível de ensejar a apreensão de que o título executivo seja desqualificado, até porque já fora vencida inclusive no grau recursal especial. Destarte, inviável guarnecer a impugnação formulada de efeito suspensivo. Quanto às matérias típicas da impugnação (CPC, art. 525), a argumentação desenvolvida também resta carente de plausibilidade. No tocante à legitimidade da cobrança dos honorários periciais, diferentemente do que aduzira a agravante, desde o início da deflagração do cumprimento de sentença os agravados postularam o recebimento da aludida verba[6], de modo que, na petição de emenda, apenas repetiram o que fora inicialmente postulado. Consignada essa observação, assinale-se que, em consulta aos autos da ação principal, durante a fase cognitiva determinara o juiz, de ofício, a produção de prova pericial e debitara a ambos os litigantes o pagamento dos honorários periciais, conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil[7]. É o que se infere do abaixo reproduzido[8]: “Por outro lado, a prova pericial é necessária, pois existe controvérsia quanto ao valor dos danos materiais pretendidos decorrentes dos reparos realizados pela parte Autora. Assim, DEFIRO a produção da prova pericial postulada, que deverá ser rateada entre as partes, de acordo com o art. 95 do CPC.” Fixados os honorários periciais no importe de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)[9], a litisconsorte Silco Participações e Investimentos Ltda. realizara o depósito da quantia de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)[10] e a agravante recolhera idêntico importe[11]. A sentença exequenda, a seu turno, não se reportara à condenação da agravante, de forma explícita, à condenação da agravante ao ressarcimento dos honorários periciais, confira-se[12]: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a Ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ R$187.800,36 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da presente data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno aparte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado e decorrido o prazo de 5dias úteis, sem manifestação do autor quanto ao cumprimento de sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” O acórdão, outrossim, cingira-se a negar provimento ao apelo, preservando incólume a sentença vergastada[13], nada dispondo acerca da devolução dos honorários periciais. Essa aparente omissão não enseja a alforria da agravante, conforme pretendido. A regra albergada no artigo 95 do estatuto processual deve ser conjugada com o previsto nos artigos 82, §2o, e 84 do Código de Processo Civil, que dispõem que o sucumbente deverá pagar ao vencedor as despesas processuais por ele antecipadas, in verbis: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando- lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) §2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.” ... “Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.” (destaquei) Comentando o preceptivo trasladado, Humberto Theodoro Júnior[14] positiva que “a interpretação do art. 95 do CPC, indica que a expressão correta não é pagará, mas adiantará, dado que dispõe sobre adiantamento de despesas, cabível o reembolso pelo vencido ao final da demanda.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior[15] que assim pontuara: “Adiantamento de despesas. Embora a norma diga ‘pagará’, na verdade se deve entender ‘adiantará’, já que o vencido reembolsará essas despesas a final, de conformidade com o CPC 82 caput. Assim, considerando que a sucumbência fora do agravante, os custos referentes aos honorários do experto, que se incluem como despesas processuais, devem-lhe ser imputados, devendo restituir ao agravado os valores dos honorários periciais adiantados.” Assim é que, como vencida, a agravante deve reembolsar todas as despesas processuais adiantadas pelos agravados, notadamente os honorários periciais, o que deriva da sucumbência que experimentara. Essa apreensão, frise-se novamente, deriva dos efeitos da sucumbência, e a disposição genérica contida na sentença sobre pagamento de custas processuais inexoravelmente compreende todas as despesas processuais suportadas pelas vencedoras. Desnecessário dizer que nesse sentido vem se manifestando o egrégio Superior Tribunal de Justiça em uníssono, consoante asseguram os precedentes adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO. ARTS. 20, § 2o E 33 DO CPC. 1. Os artigos 20, § 2o e 33 do Código de Processo Civil compatibilizam-se para reconhecer o direito da parte vencedora ao ressarcimento de honorários de perito, mormente em ação de desapropriação que tem no justo preço uma garantia constitucional. Precedentes. 2. Recurso especial provido.” (REsp 808.571/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 21/10/2008) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA DE ASSISTENTE TÉCNICO. REEMBOLSO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que proveu o recurso especial da parte agravada. 2. O acórdão a quo, em embargos à execução, considerou que a inclusão de valores (honorários de assistente técnico) que não foram previstos no processo de conhecimento ofende a coisa julgada. 3. É cabível o reembolso do assistente técnico, visto que a parte credora teve de se valer de serviços profissionais no decorrer da lide. Cuida-se, na hipótese, de despesa processual, cabendo à parte o direito ao ressarcimento. 4. Pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: - “No que se concerne aos honorários do assistente técnico da expropriada, como bem salientou a colenda Primeira Turma em recente julgado, 'em interpretação conjugada dos arts. 20, § 2o, e 33 do CPC, os honorários do assistente técnico devem ser adiantados pela parte que os indicar e ressarcidos, ao final do processo, pelo vencido na demanda, no caso o expropriado, tendo em vista a observância ao princípio da sucumbência' (REsp 657.849/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 8.11.2004)” (REsp no 697050/CE, 2a Turma, Rel.Min. Franciulli Netto, DJ de 13/02/2006). - “Em interpretação conjugada dos arts. 20, § 2o, e 33 do CPC, os honorários do assistente técnico devem ser adiantados pela parte que os indicar e ressarcidos, ao final do processo, pelo vencido na demanda, no caso o expropriado, tendo em vista a observância ao princípio da sucumbência” (REsp no 657849/RS, 1a Turma, Rel. Min.Francisco Falcão, DJ de 08/11/2004). - “- Deve, pois, o pagamento do honorários do assistente técnico ser incluído na condenação. os juros compensatórios são devidos a partir da ocupação do imóvel.” (REsp no 37575/PR, 2a Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ de 06/05/1996). - “Entre as despesas a serem reembolsadas pelo vencido inclui-se a remuneração do assistente técnico” (REsp no 6939/RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 09/09/1991) - “Por se tratar de exigência da lei processual, art. 604 do CPC, a contratação de contador para apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculo deve ser incluída na satisfação dos ônus da sucumbência.” (RT 737/236) 5. A cobrança da verba honorária discutida não configura violação da coisa julgada, mas, tão-só, adequação e aplicação da legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie. 6. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp 827.129/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 07/11/2006, p. 262) Esse é o entendimento já consolidado no seio da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO RETIDO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUSTO TÍTULO. MELHOR POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO AUTOR. RÉU SUCUMBENTE. RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIANTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE SUCUMBENTE. IRRELEVÂNCIA. REGRA DO ART. 20, §4o, DO CPC. PARÂMETROS PREVISTOS NAS ALÍNEAS DO §3o DO ART. 20 DO CPC. EXCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 5. Conquanto o artigo 33 do Código de Processo Civil estabeleça que as custas da perícia serão pagas pela parte que a requerer, ou pelo autor quando ambas as partes requererem ou for determinada de ofício pelo Juiz, certo é que tal pagamento importa, em verdade, em adiantamento de despesas processuais, cabendo ao vencido, ao final, ressarcir tal valor ao vencedor, nos termos do artigo 20, caput e §2o do Código de Processo Civil. 6. A situação financeira pessoal da parte sucumbente não configura parâmetro para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, pois inexistente previsão legal nesse sentido. (...) 8. Apelação do réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação do autor conhecida em parte e, na extensão, provida parcialmente. Agravo retido conhecido e não provido.” (Acórdão no 928460, 20140610054342APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 212-229) “REVISIONAL DE ALUGUEL. VALOR. DIFERENÇAS. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na ação revisional de aluguel, os aluguéis foram fixados consoante a prova pericial. II - O art. 69 da Lei 8.245/91 estabelece a obrigação de o locatário pagar as diferenças entre o valor arbitrado e os aluguéis provisórios, desde a citação. III - A citação constitui o devedor em mora, sendo devidos juros moratórios sobre as diferenças locatícias desde a citação. IV - Devido à sucumbência do réu, deve ressarcir as autoras pelos honorários periciais que adiantaram, art. 20, caput, do CPC. V - Os honorários advocatícios foram arbitrados conforme os parâmetros das alíneas "a" a "c" do §3o do art. 20 do CPC. VI - Apelação do réu desprovida. Apelação das autoras parcialmente provida.” (Acórdão no 764692, 20100110690746APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 06/03/2014. Pág.: 233) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE "CORTINAS DE CONTENÇÃO" NO SUBSOLO. PERÍCIAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS. DEMOLITÓRIA INVIABILIZADA. OCORRÊNCIA DE INVASÃO SUBTERRÂNEA. INVIABILIDADE DE USO PLENO. VALOR VENAL. DEPRECIAÇÃO. PERDAS E DANOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELA PARTE SUCUMBENTE. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA. REJEIÇÃO. DANOS AO IMÓVEL VIZINHO. NECESSECIDADE DE RECONSTRUÇÃO. PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO PERICIAL. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE PERITO EXTRAJUDICIAL. REEMBOLSO. 1. Constatada a invasão do subsolo vizinho com a construção não-permitida de "cortinas de contenção", e não havendo possibilidade de demolição, caberá indenização, a ser apurada em liquidação de sentença, correspondente ao tempo em que inviável o uso pleno do imóvel à diminuição do valor venal do bem. 2. Havendo os autores adiantado o pagamento dos honorários do perito designado pelo Juízo caberá ao réu sucumbente o ressarcimento da quantia correspondente. 3. Se os honorários de advogado restaram fixados em patamar que desprestigia o labor empreendido pelo causídico, tendo a causa tramitado por longo período de tempo, resulta pertinente a majoração pretendida pela parte. (...) 11. Recurso interposto pela Sociedade Civil Casas de Educação conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pela Mitra Arquidiocesana de Brasília conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 71029, 20020110868458APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2013, Publicado no DJE: 02/10/2013. Pág.: 128) Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o entendimento declinado pelo decisum guerreado no sentido de que a agravante deve repetir os honorários periciais adiantados pelos agravados se conforma com o tratamento dispensado à matéria, não merecendo qualquer reparo, pois, se efetivamente a agravante restara vencida, devendo reembolsar aos vencedores, como simples efeito inerente à sucumbência, as despesas por eles adiantadas em consonância com o previsto nos artigos 82, §2o, 84 e 95 do CPC. Essa regulação, aliás, encerra efeito comezinho da sucumbência, pois contrário ao sistema procedimental que o vencedor ainda suporte quaisquer custos do processo, notadamente porque, se a ação encerra direito público subjetivo, seu manejo encerra custos. Com efeito, os honorários periciais constituem contraprestação ao labor do auxiliar do Juízo, na forma preconizada pelos artigos 95 e 149 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 95. “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as parte.” Art. 149. “São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.” Nesse contexto, o dever de reembolso das verbas antecipados em Juízo constitui consectário lógico da sucumbência. Conquanto cabíveis esses encargos, resta inviável a incidência de juros de mora sobre os honorários periciais desde o desembolso pela parte, uma vez que a obrigação somente fora constituída com o trânsito em julgado do acórdão que dirimira a contenda em caráter definitivo, momento em que torna-se devida a restituição das verbas. Dessarte, considerando que somente após o trânsito em julgado é que ostenta o credor o direito ao efetivo recebimento de seu crédito, os juros moratórios apenas devem incidir após esse marco, não sobejando possível aos agravados incrementarem o valor correspondente aos honorários periciais com juros de mora antes desse termo. Nesse sentido, é o precedente que ora se transcreve: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECUSA DA CREDORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. REEMBOLSO DE DESPESAS. APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, reconhecendo a legalidade da incidência dos juros de mora sobre o valor das custas processuais e dos honorários periciais, e a inviabilidade do parcelamento do débito ante a expressa recusa da credora e inaplicação do art. 916 do CPC. (...) 4. Os juros de mora incidem sobre a obrigação contratual ou extracontratual não adimplida, com natureza de penalidade pelo atraso no cumprimento (arts. 394 e seguintes, e 406 do Código Civil). 5. As custas iniciais e os honorários periciais devem ser reembolsadas pelo vencido ao fim da demanda (art. 82, caput e §2o do CPC e art. 14, § 4° da Lei 9.289/96). Sobre eles descabem juros de mora desde o desembolso das verbas, uma vez que a obrigação somente se constituiu com o trânsito em julgado do acórdão que decidiu a contenda em caráter definitivo. Assim, o termo inicial para a incidência de juros é o termo do prazo para o pagamento voluntário da obrigação. 6. Recurso dos executados conhecido e provido em parte.” (Acórdão no 1140396, 07147203220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, conforme se infere da planilha de cálculo confeccionada pelos agravados, de fato, computaram juros de mora sobre o valor correspondente aos honorários periciais[16], merecendo reparo as contas quanto ao tópico. Deve ser registrado que a ação cognitiva - processo no 0722622-67.2017.8.07.0001 -, aviada em desfavor da agravada, fora ajuizada na data de 22/08/2017, o depósito do valor correspondente aos honorários periciais – R$ 5.600,00 – fora realizado na data de 10.09.2018[17] e a sentença é datada de 04.10.2018[18]. De sua vez, em consonância com a planilha de cálculo, o importe de R$ 5.600,00 fora acrescido de juros de mora desde o dia 30.10.2017, confira-se[19]: A conta denota que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários periciais ressoa totalmente aleatório e não coincide sequer com a data do desembolso realizado. Nesse contexto, conforme pontuado, considerando que os juros moratórios apenas devem incidir apenas após o trânsito em julgado do título executivo, não sobeja possível reconhecer como correto o valor individualizado pela agravada quanto aos honorários periciais. Alfim, sobeja aferir se o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência individualizados pelos agravantes afigurara-se escorreito. Com efeito, a sentença exequenda condenara a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação[20]. O provimento colegiado que desprovera o apelo que interpusera, de sua vez, majorara os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, como retrata o abaixo reproduzido[21]: “Posto isso, com base nos fundamentos alinhados, do recurso e, CONHEÇO NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo indene a r. sentença vergastada. Por fim, face a sucumbência recursal da ré/apelante, majoro os honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. É como voto.” De sua vez, em sede de agravo em face da decisão que inadmitira recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça[22] majorara em 15% (quinze por cento) o valor dos honorários advocatícios já arbitrados, in verbis: “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” Deflui do aduzido, então, que os honorários advocatícios, originalmente arbitrados em 10% do valor da condenação, foram majorados em mais 5%, e, posteriormente, em 15%. Nota-se então que, o percentual correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência fora majorado para o montante equivalente 17,25% sobre o valor da condenação, e não para o percentual de 18% (dezoito por cento), não sobejando correta a apuração promovida pelos agravados, merecendo reparos a decisão guerreada, a despeito da diferença apurada. Considerando que o excesso, no particular, decorrera da agregação sofrida pelos honorários de sucumbência, a ausência de conta não obsta o reconhecimento da desconformidade. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação de juros de mora sobre o valor dos honorários periciais a serem devolvidos. É que inexiste lastro material apto a legitimar aludido encargo, tendo em vista que sequer iniciara o prazo para pagamento do débito, não sobejando possível incrementá-lo com juros moratórios, e, outrossim, os honorários advocatícios de sucumbência não foram calculados de maneira escorreita. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, determinando a confecção de nova conta de liquidação em compasso com os parâmetros firmados, podendo o executivo prosseguir, após aludida apuração, na conformidade do procedimento ordenado legalmente. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.” [2] - CPC, “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - ID Num. 126777539 - Pág. 1/17 (fls. 168/184) – ação principal. [6] - ID Num. 123058632 - Pág. 6 (fl. 9) – ação principal. [7] - CPC. Art. 95. “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” [8] - ID Num. 13112370 - Pág. 2 (fl. 180) – no 0722622-67.2017.8.07.0001. [9] - ID Num. 19426588 - Pág. 1 (fl. 237) – no 0722622-67.2017.8.07.0001. [10] - ID Num. 19859400 - Pág. 1 (fl. 239) – no 0722622-67.2017.8.07.0001. [11] - ID Num. 20076695 - Pág. 1/2 (fls. 243/244) – no 0722622-67.2017.8.07.0001. [12] - ID Num. 123063417 - Pág. 47 (fl. 62) – ação principal. [13] - ID Num. 123063417 - Pág. 61 (fl. 76) – ação principal. [14] - - THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado, Editora Forense, 12a edição, 2008, pág.46. [15] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [16] - ID Num. 123058633 - Pág. 2 (fl. 12) – ação principal. [17] - ID Num. 19859415 - Pág. 2 (fl. 242) – ação no 0722622-67.2017.8.07.0001. [18] - ID Num. 23523328 - Pág. 3 (fl. 290) – ação no 0722622-67.2017.8.07.0001. [19] - ID Num. 123871251 - Pág. 1 (fls. 103/104) – ação principal. [20] - ID Num. 123063417 - Pág. 47 (fl. 62) – ação principal. [21] - ID Num. 123063417 - Pág. 61 (fl. 76) – ação principal. [22] - ID Num. 123063417 - Pág. 72 (fl. 87) – ação principal.